Tribunal: STF
Processo: RHC 226514
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rodimar Pereira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 756.973/SC, Relator o Desembargador João Batista Moreira, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tubarão/SC, em 17.12.2021, julgou procedente a denúncia, para “CONDENAR o acusado RODIMAR PEREIRA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, em regime semiaberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor individual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, por infração ao disposto no art. 180, caput, e no art. 311, caput, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP)” (fls. 3-17, e-doc. 37).



    3. Em 7.7.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001170-11.2015.8.24.0075/SC, interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina “decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para declarar extinta a punibilidade do réu no tocante ao crime de receptação, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, mantendo-se incólume a sentença quanto ao delito tipificado no art. 311, caput, do CP” (fls. 19-32, e-doc. 38). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 180, CAPUT, E ART. 311, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PRELIMINAR. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA FORMA RETROATIVA. DECURSO DO PRAZO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREFACIAL ACOLHIDA. ANÁLISE DAS DEMAIS TESES PREJUDICADA. 



    Transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, cumpre declarar, com relação ao crime de receptação, a extinção da punibilidade do acusado, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, a teor dos arts. 109, V, c/c o 110, § 1º, ambos do Código Penal.



    CRIME DO ART. 311, CAPUT, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A ADULTERAÇÃO DA PLACA DA MOTO. RÉU FLAGRADO NA POSSE DO VEÍCULO ADULTERADO. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO (ART. 156 DO CPP). CONDENAÇÃO MANTIDA.



    Cediço que não é necessário o flagrante do efetivo ato de adulteração dos sinais identificadores para comprovação da prática do crime descrito no art. 311, caput, do Código Penal, porquanto o ônus da prova é invertido quando o agente é surpreendido na posse do veículo com elementos de identificação não fidedignos, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, cabendo à defesa, portanto, comprovar o desconhecimento do fato delituoso.



    REQUERIDA A APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO. MODALIDADE SEMIABERTA ADEQUADA AO CASO. PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. TODAVIA, PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (MAUS ANTECEDENTES) QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO PLEITO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, DO CP. 



    ‘Embora a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, a análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes faz com que o regime semiaberto seja o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP’ (STJ, AgRg no AREsp 1554464/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020). 



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. EX VI DO ART. 44, III, DO CP. 



    ‘É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, quando negativas as circunstâncias judiciais (art. 44, III, do CP)’ (STJ, HC n. 522.783/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 17/9/2019). 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 24, e-doc. 37).



    4. Em 17.7.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0001170-11.2015.8.24.0075/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 756.973/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu, “[a]o final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de: d.1) aplicar o regime aberto ao Paciente, por cumprir todos os requisitos legais; d.2) substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa ou, subsidiariamente, duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, tendo em vista que não houve fundamentação que indicasse não ser a substituição da pena socialmente recomendável” (e-doc. 3).



    Em 19.7.2022, em decisão monocrática, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, indeferiu a liminar requerida (e-doc. 34).



    Em 8.8.2022, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 41).



    Em 7.3.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, Relator o Desembargador João Batista Moreira, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede seu formal conhecimento.



    2. A fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda se deu fundamentadamente considerando a presença de circunstância judicial negativa.



    3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente para prevenção e repressão do delito perpetrado em razão da valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes, a teor do disposto no art. 44, III, do Código Penal.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 69).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente, assistido pela Defensoria Pública, alega que, “Apesar de o TJSC manter o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o fez sem fundamentação idônea. Isso porque, tal entendimento foi embasado em ‘circunstâncias judiciais negativas’; entretanto, parece certo de que o regime inicial semiaberto afronta a proporcionalidade, dado que há uma prevalência de circunstâncias judiciais favoráveis, excetuando-se apenas os maus antecedentes” (fls. 3-4, e-doc. 72).



    Assevera que “faz jus à substituição da pena privativa de liberdade, isto porque, verifica-se que, apesar de o Paciente ter sido condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa” (sic, fl. 3, e-doc. 72). 



    Argumenta que “a existência de uma única circunstância judicial negativada é insuficiente para fundamentar a fixação do regime de pena mais severo” (fl. 3, e-doc. 72).



    Este o pedido: 



    “Em face do exposto, a Defensoria Pública da União, vem requerer o provimento do presente recurso, para que conceda a ordem de habeas corpus em favor do recorrente, para reformar o v. acórdão, nos termos da fundamentação acima” (fl. 5, e-doc. 72).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 92).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso. Assinala que, “[n]ão obstante a pena final ter sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão – 3 anos e 6 meses de reclusão –, a mesma circunstância judicial (maus antecedentes) que fundamentou a majoração da pena base acima do mínimo legal também justifica a fixação do regime prisional semiaberto (§ 3º do art. 33 do CP), bem como a negativa de substituição da sanção corporal (art. 44, III, do CP)” (fl. 3, e-doc. 99).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o abrandamento do regime de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade, ao argumento de falta de fundamentação idônea para a negativa desses benefícios.



    Em 19.5.2016, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tubarão/SC, ao fixar a pena e o regime inicial de cumprimento, assentou:



    “II. DA APLICAÇÃO DA PENA: (...)



    11.2. Do delito previsto no art. 311, caput, do Código Penal



      O acusado era imputável ao tempo dos fatos descritos na denúncia e tinha plenas condições de entender o caráter ilícito de sua conduta, além do que era exigível que se comportasse de maneira diversa, o que demonstra a sua culpabilidade.



    O acusado registra maus antecedentes, por condenação por fato anterior com trânsito em julgado durante a presente instrução processual (ev. 105, certidão 225). A conduta social e a sua personalidade não foram objetos de prova, não podendo ser aquilatadas. O crime foi motivado pela vontade do acusado de se furtar à fiscalização estatal. As circunstâncias foram normais para o tipo penal infringido. As consequências também foram normais à espécie. A vítima, a sociedade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.



    Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que essas são favoráveis ao acusado, ressalvadas aquelas inerentes ao tipo penal, todavia, diante da presença de maus antecedentes, por contar com condenação nos autos n. 0015075- 54.2013.8.24.0075, conforme certidão 225 de evento 105 (STJ - Habeas Corpus n. 369322/SP, Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas, j. em 20/02/2018; e TJSC, Apelação Criminal n. 0009341- 78.2018.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 26-02-2019). Desse modo, fixo a pena base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    Ausentes quaisquer agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. A pena de multa permanece, sabidamente, inalterada nesta fase.



    Não há causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos



      O regime inicial para o cumprimento da pena será fixado após a análise do concurso entre os delitos.



    11.3 — Do concurso material previsto no art. 69, caput, do Código Penal:



    Pelas circunstâncias do caso concreto, vê-se ser cabível a regra descrita no art. 69, caput, do Código Penal, segundo o qual, ‘quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela’.



    Assim, considerando a aplicação do acúmulo material no caso concreto, somo as penas de reclusão anteriormente aplicadas, totalizando o montante de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, por infração aos artigos 180, caput, e 311, caput, ambos do Código Penal. Diante do quantum da pena e dos maus antecedentes, fixo o regime semiaberto para o resgate da reprimenda imposta (art. 33, §2°, ‘a’, do Código Penal).



    Ainda, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de diretos prevista no art. 44 do CP, bem como inviável a aplicação do sursis previsto no art. 77 do CP.



    No que se refere ao artigo 387 do CPP, cuja redação fora modificada pela Lei 12.736 de 30 de novembro de 2012, nos seguintes termos: ‘Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:[...1 § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.’, inviável sua aplicação no presente caso, porquanto o acusado não preenche o requisito objetivo para a fixação de regime menos gravoso, ficando a detração da pena para o Juízo da execução.



    III — DISPOSITIVO:



    Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia de ev. 74 para CONDENAR o acusado RODIMAR PEREIRA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, em regime semiaberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor individual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, por infração ao disposto no art. 180, caput, e no art. 311, caput, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP)” (fls. 14-16, e-doc. 37).



    Em 7.7.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001170-11.2015.8.24.0075/SC, interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao dar “parcial provimento, para declarar extinta a punibilidade do réu no tocante ao crime de receptação, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, mantendo-se incólume a sentença quanto ao delito tipificado no art. 311, caput, do CP”, manteve também o regime de cumprimento fixado na sentença (fls. 19-32, e-doc. 38). Ao manter o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, o Relator, Desembargador Rodrigo Lazzari Pitz, assentou no voto condutor do julgamento:



    “Do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor



    Almeja a defesa a absolvição, sustentando, em síntese, que ’apesar da prova da materialidade e, embora se possa inferir que se trata de 'veículo adulterado', não houve prova da autoria delitiva, ou seja, não houve prova de que o recorrente realizou tal adulteração’. Nesse viés, argumenta que o fato de o acusado ’ter em sua residência uma motocicleta com sinais de identificação adulterados (placa e motor), não é argumento suficiente a embasar o édito condenatório’ (Evento 183, APELAÇÃO1). 



    Em que pese a irresignação, razão não lhe assiste.



    A conduta descrita no tipo penal do art. 311, caput, do CP consiste em ’adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento’. (...)



    Observa-se que o tipo em questão visa resguardar a fé pública e o poder de polícia do Estado, não se exigindo que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, bastando que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor. (...)



    In casu, a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Evento 21, P_FLAGRANTE63), Auto de Exibição e Apreensão (Evento 21, P_FLAGRANTE71), Boletim de Ocorrência (Evento 21, P_FLAGRANTE72), da Consulta Consolidada de Veículo (placa MAQ-4884) (Evento 21, P_FLAGRANTE81), do termo de Recuperação de Veículo Furtado/Roubado (Evento 21, P_FLAGRANTE88), Auto de Avaliação Indireta (Evento 21, P_FLAGRANTE89), da Consulta a Base de Índice Nacional (placa LZV-7121) (Evento 62, INF158), Consulta Consolidada de Veículo (placa MBJ-0933) (Evento 62, INF165), Consulta a Base de Índice Nacional (placa MAQ-4884) (Evento 62, INF171), da CRLV (placa LZV-7121) (Evento 63, INF179), do Laudo Pericial de exame em veículo automotor/identificação veicular (Evento 63, INF181-182), bem como da prova oral coligida. (...)



    Na hipótese, como se percebe, a autoria da adulteração emerge das próprias circunstâncias fáticas, tendo ficado amplamente demonstrada a intenção do acusado em mascarar a origem espúria do bem ao substituir a placa e o motor da motocicleta, sendo irrelevante que não tenha sido flagrado no ato da adulteração dos sinais de identificação.



    Importante destacar que o laudo pericial acostado aos autos informa que a moto localizada na residência do acusado possuía a placa MAQ 4840 (Evento 63, INF181), que, originalmente, pertencia a uma motocicleta Honda CG 125, com registro de furto/roubo (Evento 21, P_FLAGRANTE81). 



    A perícia técnica atesta, ademais, que a motocicleta apreendida estava com o lacre da placa rompido, e possuía o chassi 9C2JC1911HR101472 (Evento 63, INF182), ou seja, aquele referente a moto Honda ML 125, placa LZV-7121 (Evento 62, INF158), que havia sido ‘vendida’ por Valdinei ao réu Rodimar. 



    Nesse contexto, a mera alegação defensiva de que Rodimar desconhecia as adulterações realizadas, sem qualquer prova para respaldar o alegado, são circunstâncias que militam em seu desfavor.



    Como bem pontuou o sentenciante: 



    Verifica-se que restou comprovado a contento que a motocicleta apreendida foi adulterada, eis que estava com a placa 'MAQ-4884', que era da motocicleta Honda CG 125 com registro de furto/roubo em 28.6.2012 (ev. 21, APF81), bem como estava com o lacre rompido. Além disso, o veículo possuía gravação do chassi 9C2JC1911HR101472, que é referente à motocicleta Honda ML 125 de placa LZV-7121(ev. 62, Informação 158), e a gravação identificadora do motor JC30E2-1049658, que diz respeito à motocicleta Honda CG 125 Titan de placa MBJ-0933 (ev. 62, Informação 165). [...]



    Note-se que a placa é o elemento mais ostensivo do veículo, que permite a sua individualização. Assim, ao alterar esse elemento, bem como utilizar partes de outras motocicletas, o acusado tinha a intenção de dificultar a identificação para se furtar de eventuais penalizações em caso de descumprimento de regras legais. (Evento 175, SENT1)



    A propósito, é cediço que não é necessário o flagrante do efetivo ato de adulteração dos sinais identificadores para comprovação da prática do crime em questão, porquanto o ônus da prova é invertido quando o agente é surpreendido na posse do veículo com elementos de identificação não fidedignos, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, cabendo à defesa, portanto, comprovar o desconhecimento do fato delituoso, o que não ocorreu no caso. (...)



    Assim, considerando o arcabouço probatório, deve ser mantida a condenação pelo delito insculpido no art. 311, caput, do CP. 



    2.1 Subsidiariamente, o apelante requer a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos.



    Os pleitos não merecem prosperar.



    O art. 33, § 2º, do Código Penal traz os seguintes critérios: ’a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto’.



    O § 3º do mesmo dispositivo legal estabelece que ’a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’, ou seja, levando-se em conta as circunstâncias judiciais.



    Na espécie, o acusado ostenta circunstância judicial negativa - maus antecedentes (processo n. 0015075-54.2013.8.24.0075, Evento 105, CERTANTCRIM225, autos originários) -, o que justifica a imposição de regime inicial mais gravoso (semiaberto), ainda que a pena tenha sido determinada em patamar inferior a 4 (quatro) anos. (...)



    Pelo mesmo fundamento (desvaloração dos antecedentes criminais), não é possível a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, em atenção ao disposto no art. 44, III, do Código Penal.



    Nesse passo, ’é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, quando negativas as circunstâncias judiciais (art. 44, III, do CP)’ (STJ, HC n. 522.783/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).



    (...) Dessa forma, mantém-se o regime intermediário para o início do resgate da reprimenda, bem como a negativa de substituição da sanção corporal.



    3 Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para declarar extinta a punibilidade do réu no tocante ao crime de receptação, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, mantendo-se incólume a sentença quanto ao delito tipificado no art. 311, caput, do CP” (fls. 27-32, e-doc. 37).



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 756.973/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador João Batista Moreira, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “Conforme consignado no provimento judicial questionado, a via eleita é inadequada para insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede seu formal conhecimento.



    Superado esse óbice, quanto ao mérito, não obstante as razões declinadas no agravo, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois está de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte. Vejamos (e-STJ fls. 676/678, grifos no original):



    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus.



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração: i) a fixação do regime inicial aberto; e ii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ‘dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).



    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado:



    ‘Subsidiariamente, o apelante requer a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos. Os pleitos não merecem prosperar. [...]



    O § 3° do mesmo dispositivo legal estabelece que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código", ou seja, levando-se em conta as circunstâncias judiciais. Na espécie, o acusado ostenta circunstância judicial negativa - maus antecedentes (processo n. 0015075- 54.2013.8.24.0075, Evento 105, CERTANTCRIM225, autos originários) -, o que justifica a imposição de regime inicial mais gravoso (semiaberto), ainda que a pena tenha sido determinada em patamar inferior a 4 (quatro) anos. [...]



    Pelo mesmo fundamento (desvaloração dos antecedentes criminais), não é possível a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, em atenção ao disposto no art. 44, III, do Código Penal. Nesse passo, ‘é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, quando negativas as circunstâncias judiciais (art. 44, 111, do CF)’ (STJ, HC n. 522.783/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019)’ (fl. 49, grifei).



    No que toca ao regime de resgate de pena, ressalte-se que ‘o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Pena definitiva inferior a 4 anos de reclusão, réu primário e circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado, por força do disposto no art. 33, §§ 2º, alínea ‘b’, e 3º, do Código Penal’ (AgRg no REsp n. 1735388/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/12/2018). De outro lado, nos termos do art. 44, do Código Penal, que trata da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, in verbis:



    ‘Art. 44 - As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II - o réu não for reincidente em crime doloso; III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente’ (...).



    Constata-se do dispositivo supramencionado que, para se conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, faz-se necessário que o réu preencha os requisitos objetivos e subjetivos, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    De fato, os maus antecedentes do paciente, reconhecido na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, incisos II e III, do Código Penal. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1409576/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 13/03/2019; e HC 419.100/SP, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 05/04/2018. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    P. e I.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 2-4, e-doc. 69). 



    9. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, esses dispositivos são aplicados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso que o permitido, em tese, pelo quantum da pena.



    Na espécie vertente, o crime praticado pelo recorrente, adulteração de sinal identificador de veículo (caput do art. 311 do Código Penal), foi considerado pelas instâncias judiciais competentes de gravidade elevada.



    Os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal e para a aplicação do regime inicial semiaberto. 



    Assim, embora a pena definitiva de três anos e seis meses de reclusão, imposta ao recorrente pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (caput do art. 311 do Código Penal), permitisse a fixação de regime prisional mais brando, a gravidade em concreto da conduta e as circunstâncias da prática do delito conduziram à fixação do regime inicial semiaberto.



    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por ser incabível a análise da suficiência das circunstâncias judiciais negativas para a fixação do regime inicial semiaberto na estreita via do habeas corpus, pela necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO SIMPLES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.693-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS 317, § 1º, E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO